Tribunal: TJDFT
Processo: 0729342-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0729342-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Valdeir Aparecida de Souza Agravado: Banco Bradesco S/A D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Valdeir Aparecida de Souza contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, nos autos do processo no 0710530-63.2022.8.07.0007. Ao agravado para que se manifeste a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 1019 inc. ll do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 23 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator